Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
1. De acordo com a Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas sobre a possibilidade de se indenizar uma pessoa jurídica, por danos extrapatrimoniais.
2. Não exsurge, todavia, o dever de indenizar, se não ficar comprovada a existência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, consistente no abalo de seu prestígio, na esfera do meio social.
3. Negou-se provimento ao apelo.